Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712604-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EVELYNN BUENO ANDRADE RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal (ID 13924186), cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILÍCITO. COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. I – Não prevalece o prazo de carência estipulado em contrato de plano de saúde no caso de segurado acometido de doença que exige atendimento de urgência ou emergencial (arts. 12, V, "c", e 35-C, I e II, da L. 9.656/98). II – De acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cláusula contratual que estipula a coparticipação do segurado, a partir do 31o dia de internação para tratamento psiquiátrico. III – A negativa de atendimento e cobertura para emergência, principalmente quando há demora em oferecer resposta, indubitavelmente causa sofrimento profundo, com padecimento psicológico intenso e abalo à dignidade e à honra. IV – Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de prestação jurisdicional; b) artigos 30, 46 e 51, incisos IV e XV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do CPC, sustentando que não existe cláusula contratual no contrato firmado com a recorrida, autorizando a cobrança de coparticipação para o plano de saúde a que aderiu, não havendo falar-se, ainda, em conclusão de previsão contratual nem legislação que autorize a legitimação de cobrança; c) artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35 – C, incisos I e II da Lei 9.656/98, afirmando que a urgência da situação do seu estado de saúde prevalece sobre o prazo de carência estipulado no contrato, devendo ser cobertos os casos de urgência e emergência no prazo máximo de 24 horas. Colaciona julgados da Corte Superior quanto ao item b. Aduz, ainda, a necessidade de majoração do quantum fixado a título de danos morais. Deixa, contudo, de apontar o artigo supostamente malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão dos benefícios da justiça gratuita. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.” (AgInt no REsp 1.874.400/SC, Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18.12.20). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao malferimento aos artigos 30, 46 e 51, incisos IV e XV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do CPC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.809.486/SP e 1.755.866/SP (Tema 1.032), concluiu que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO DE COBRANÇA EM REGRESSO - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015: 1.1 Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 2. Caso concreto: Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial. 3. Recurso especial provido. (Relator Min. MARCO BUZZI, DJe de 16.12.2020). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fulcrado nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35 – C, incisos I e II da Lei 9.656/98, porquanto o entendimento desta Corte de Justiça se coaduna com o do STJ, atraindo, assim, a aplicação do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. EXAMES, ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E PARTO. RECUSA. DANOS MORAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. A cláusula de prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por quem ingressa em plano de saúde é válida e não prevalece apenas quando presente circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de emergência ou de urgência. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1543383/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/03/2020). Por fim, quanto à tese de majoração do valor dos danos morais, tendo em vista que entende a Corte Superior que “compete à parte recorrente indicar, de forma clara e precisa, qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso ou alínea) que entende ter sofrido violação, sob pena de não conhecimento do Recurso Especial em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1.187.884/SP, Relator Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.12.20). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014